Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701687-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, em 48 horas, HEMODIALISE (máximo 3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica anexa". Alega o agravante, 65 anos, que é “portador de Doença Renal Crônica Estágio V (CID N18.0), se encontra internado no Hospital de Base, evoluindo com urgência dialítica, aguardando vaga fixa de hemodiálise”. Informa que “foi inserida no sistema de regulação em 14/08/2023, sob a classificação de risco Amarelo - Urgência”. Sustenta que corre risco de sequelas se permanecer no hospital. Pede a concessão da tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o estado a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, o agravante encontra-se internado no Hospital de Base, recebendo tratamento. O relatório médico (ID 169120904 do processo de origem) informa: “Paciente, 65 anos, portador de DRC estágio V, evoluiu com urgência dialítica com necessidade de início de hemodiálise no dia 10/08/23. Paciente internado neste hospital aguardando vaga fixa de hemodiálise, já regulado”. O ofício da Central de Regulação informa que “Há 150 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL, destes, 64 estão com classificação AMARELO. O (a) paciente ocupa a 8a posição, dentre os de classificação AMARELO”. Esse cenário em que o agravante recebe o tratamento necessário, mas no Hospital, e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial, afasta o argumento de que há rico grave à vida. O agravante não está sem tratamento. Convém esclarecer que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA EVENTUAL a